Tribunal: TJDFT
Processo: 0725979-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0725979-77.2025.8.07.0000 Agravante : CENTRO EDUCACIONAL OBM LTDA - ME Agravado : FRANCISCO CARLOS RAMOS MACHADO Processo de Origem : 0712490-86.2024.8.07.0006 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO EDUCACIONAL OBM LTDA - ME, em face da decisão de ID 238525359, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712490-86.2024.8.07.0006, proposto em desfavor de FRANCISCO CARLOS RAMOS MACHADO, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio seus representantes legais, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator